Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. NÃO TRANSCURSO POR INTEIRO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial (cédula de crédito industrial) pelo advento da prescrição. 1.1. O exequente apresenta apelação afirmando que a cédula de crédito industrial foi objeto de ajuizamento de outro processo de execução. Informa que os executados foram citados, e que sobreveio o acórdão que manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, cujo trânsito em julgado operou-se no dia 11.02.2021. Relata que, posteriormente, propôs nova execução cujo objeto refere-se ao recurso em exame. Alega que, na ocasião em que fora efetuado o ajuizamento da execução anterior, cobrada nestes autos, interrompeu-se a prescrição, não tendo escoado o prazo de prescrição. 1.2. Os executados apresentam apelação requerendo a condenação do exequente ao pagamento do percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência, a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e a baixa do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
2. Consoante art. 202, I e parágrafo único do Código Civil, há interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação do réu. Tem-se que o reinício da contagem do prazo se dará com o último ato do processo, que, no caso dos autos, é a certidão de trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença a quo. 2.1. Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença relativa à primeira ação de execução, em 19/02/2021, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 5o, VIII, do Código Civil), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 23/04/2021. 2.2. Precedente: “ (...). 2. Na hipótese vertente, a sentença exequenda transitou em julgado no dia 5/9/2014, sendo que a agravada deu início ao cumprimento de sentença em 10/10/2014, antes, portanto, da vigência do novo CPC. O referido cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito, por abandono, em 15/7/2016, com trânsito em julgado em 13/9/2016. A agravada manejou novo cumprimento de sentença em 16/10/2020. 3. Frise-se que não ocorreu suspensão do feito executivo a atrair a incidência da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Diante de tal quadro, verifica-se que a prescrição da pretensão executória interrompida recomeçou a correr da data do último ato do processo para interrompê-la, consoante inteligência do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. 4. O art. 202 do Código Civil de 2002 estabelece que a interrupção da prescrição pode ocorrer somente uma única vez. 5. A partir do trânsito em julgado da sentença relativa ao primeiro cumprimento de sentença, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 2020. Contudo, essa nova lide é incapaz de interromper mais uma vez o decurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Por consequência, a prescrição executória reiniciou-se em 13/9/2016 (trânsito em julgado do primeiro cumprimento de sentença) e - sem ser novamente interrompida em 2020 - contando o prazo quinquenal, a prescrição executiva ainda não foi inteiramente transcorrida nesta data. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07114985120218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 2/9/2020).
3. Prejudicada apelação dos executados.
4. Apelo do exequente provido.